Tribunal: STF
Processo: HC 207769
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE ROUBO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Competência da Justiça castrense definida forte na circunstância de o Paciente praticar o delito a pretexto de exercer a função de policial militar e, sobretudo, pelo fato de ter agido em concurso de agentes com dois outros policiais militares, os quais estavam em serviço e fardados.



    3. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores quanto às circunstâncias do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.